Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-11.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004166-11.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MICHELLE GLASER JAKOBI - CPF: 045.210.899-33 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SR. PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO PARA CARGO DE MÉDICO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA NO PRAZO ESTIPULADO – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de diploma ou atestado de conclusão de curso no momento da posse inviabiliza a nomeação do candidato aprovado em concurso público, conforme previsto no edital, que tem força de lei entre as partes.

2.
“A ausência de previsão legal ou editalícia para reserva de vaga de candidato sem qualificação, impõe o indeferimento do seu pedido de reclassificação, pois ofende o Princípio da Isonomia, considerado os demais candidatos que possuem a devida aptidão.”
(N.U 1017050-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, publicado no DJE 15/09/2023)

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MICHELLE GLASER JAKOBI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004166-11.2019.8.11.0002 impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS
, julgou extinto o processo e denegou a segurança.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que foi classificada na
113ª
posição, em um concurso que previa 27 vagas para o cargo de Médica – Clínica Geral, e foi convocada para entrega de documentos em 21/03/2019, por meio do Edital de Convocação n. 10/2019/PMVG/MT.

Argui, também, que em razão da não conclusão do curso de Medicina naquela data, pleiteou sua reclassificação e reposicionamento em último lugar na relação de aprovados, pedido que foi indeferido pela Administração Pública municipal.

Defendendo a reforma da sentença, alega que a medida de reclassificação não traria prejuízo à Administração e estaria em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta, ainda, que há entendimento jurisprudencial favorável à reclassificação de candidatos para o final da lista de classificados em situações similares.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, a concessão da segurança.

O Município de Várzea Grande apresenta contrarrazões no Id. 204871344, pugnando pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 206353161).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MICHELLE GLASER JAKOBI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004166-11.2019.8.11.0002 impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS
, julgou extinto o processo e denegou a segurança.

Pois bem.

A apelante fundamenta suas alegações arguindo, em síntese, que foi classificada na 113ª posição no concurso público regido pelo Edital n. 02/2017/PMVG/MT, para o cargo de Médico Clínico Geral, o qual previa a aprovação de 27 profissionais para o referido cargo. Convocada para a entrega de documentos no período de 21/03/2019 a 19/04/2019, por meio do Edital de Convocação n. 10/2019/PMVG/MT, a apelante não havia concluído o curso de Medicina naquela data, motivo pelo qual pleiteou administrativamente sua reclassificação e reposicionamento em último lugar na lista de aprovados.

O pedido de reclassificação, por sua vez, foi indeferido pela Administração Pública municipal, com fundamento na ausência de previsão editalícia para tal procedimento. Em decorrência desse indeferimento, a nomeação da apelante foi cancelada.

Inconformada, a apelante impetrou o presente
mandamus
, argumentando que a reclassificação viabilizaria sua futura convocação e que havia uma necessidade contínua de mão de obra municipal decorrente da rescisão contratual entre o Município e empresas médicas. A liminar pleiteada foi inicialmente deferida, permitindo que a apelante tomasse posse no cargo em maio de 2019. Todavia, ao proferir a sentença, o juízo de primeiro grau denegou a segurança, fundamentando a decisão na falta de previsão legal e editalícia para a reclassificação solicitada, bem como na inexistência de direito líquido e certo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para confirmar a liminar anteriormente concedida, alegando que a medida de reclassificação não traria prejuízo à Administração e estaria em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta, ainda, que há entendimento jurisprudencial favorável à reclassificação de candidatos para o final da lista de classificados em situações similares.

Vejamos.

Após analisar detidamente os autos, constato que a impetrante, ao ser convocada para apresentar a documentação necessária para a posse, não havia concluído o curso de Medicina e, portanto, não possuía o diploma ou atestado de conclusão de curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), conforme exigência clara do Edital n. 02/2017/PMVG/MT, em seu anexo II. Vejamos:

O edital de um concurso público possui força normativa e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É notório que o edital faz lei entre as partes (STF, MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli). Assim, a estrita observância das regras editalícias é imperativa para garantir os princípios da isonomia, legalidade e moralidade administrativas.

No presente caso, a exigência de apresentação de diploma ou atestado de conclusão de curso superior no momento da posse estava claramente estabelecida no edital (Anexo II, do Edital n. 02/2017/PMVG/MT). A apelante, ao não cumprir essa exigência, não preencheu os requisitos necessários para a investidura no cargo.

A jurisprudência também é pacífica quanto à impossibilidade de reclassificação ou remanejamento de candidatos em concurso público sem previsão editalícia específica.

Conforme decidido pelo STF no ARE 871.545-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso,
"é possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado"
, desde que tal medida não prejudique a ordem de classificação nem os demais candidatos. No entanto, tal previsão deve estar explícita no edital, o que não ocorreu no caso em análise.

A Administração Pública, ao indeferir o pedido de reclassificação da apelante, agiu dentro da legalidade, cumprindo estritamente as exigências do edital do concurso. A ausência de previsão editalícia e legal para a reclassificação inviabiliza a pretensão da apelante e reforça a impossibilidade de deferimento do mandado de segurança.

Com efeito, é imprescindível a vinculação ao edital como forma de garantir a segurança jurídica e a igualdade de condições entre os candidatos.

Portanto, não há como prosperar o pedido recursal da apelante, sendo imperioso manter a sentença que denegou a segurança.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – CASO DE INVESTIDURA INICIAL NA CARREIRA – CANDIDATO QUE AINDA NÃO CONCLUIU O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

A matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, no serviço público.

Tendo em vista que a legislação exige que o candidato possua graduação de nível superior para participar do Curso de Formação de Soldados, o requerimento para remanejamento de classificação no certame, pelo fato de não possuir a habilitação exigida pelo Edital, para ter sua matrícula deferida, demonstra que, na verdade, não preenche os requisitos para investidura no cargo.

A ausência de previsão legal ou editalícia para reserva de vaga de candidato sem qualificação, impõe o indeferimento do seu pedido de reclassificação, pois ofende o Princípio da Isonomia, considerado os demais candidatos que possuem a devida aptidão.

A inexistência de ofensa a direito líquido e certo impõe a denegação da ordem.”
(N.U 1017050-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, publicado no DJE 15/09/2023)
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – DESISTÊNCIA – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSAO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser indeferido o pedido de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para figurar no último lugar da lista de classificados, dada a ausência de previsão legal e no instrumento editalício
.

Agravo não provido.”
(N.U 1005238-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024